Tribunal: TJES
Processo: 0011515-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011515-30.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO CESAR DE ALMEIDA
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - TRAFICO PRIVLEGIADO - CAUSA DE AUMENTO - ENVOLVIMENTO DE MENOR - RECURSO PROVIDO.

O apelante fora apreendido com uma relevante quantidade e variedade de drogas – 13 (treze) pinos de cocaína, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, além de 01 (um) pé de maconha em sua residência, materiais para embalo e um carregador de submetralhadora e quantia em dinheiro em notas trocadas. Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

Milita a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, pois o apelado foi preso enquanto praticava o tráfico na companhia de um adolescente.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011515-30.2020.8.08.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou
PAULO CESAR DE ALMEIDA
à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprido no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões, o
Parquet
requer a exasperação da pena, com o afastamento do tráfico privilegiado e aplicação da causa de aumento do artigo 40, VI da Lei 11.343/06

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 26 de agosto de 2020, por volta das 18:50, Guardas Municipais realizavam patrulhamento pela Rua José Mauro de Vasconcelos, bairro Boa Vista I, Vila Velha, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado Paulo César de Almeida e o adolescente Nanclevson Santos Reis em atitude suspeita, sendo que ambos, ao notarem a presença dos agentes, tentaram se evadir às pressas do local.

Os suspeitos foram perseguidos e, pouco antes de serem alcançados, foi visualizado que o adolescente contava várias notas de dinheiro, enquanto o denunciado dispensava uma pequena sacola, deixando-a sob um carro próximo. Realizada a abordagem, verificou-se que o denunciado trazia consigo 02 (dois) pinos de cocaína e, na posse do adolescente Nanclevson foi apreendida a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, em notas fracionadas, indicando ser numerário proveniente do tráfico de drogas.

Recuperada a sacola plástica que o denunciado anteriormente havia dispensado, em seu interior havia mais 11 (onze) pinos de cocaína. Dando prosseguimento às diligências iniciadas, os Guardas Municipais realizaram buscas na residência de Paulo César, ingressando no imóvel após a permissão deste, onde encontraram 01 (uma) planta de maconha, além de materiais comumente utilizados para o embalo de entorpecentes. Nesse mesmo contexto fático, verificou-se que o denunciado possuía no interior de sua residência, também localizada no bairro Boa Vista I, um acessório 01 (um) carregador de submetralhadora,

Em que pese não ser objeto deste recurso, registro que
materialidade
está provada pelo Laudo de exame químico que constatou tratar-se de cocaína, crack e maconha e a
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial os depoimentos dos guardas municipais.

O cerne dos autos refere-se ao
pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06.

Consta que o apelante fora apreendido com uma relevante quantidade de drogas – 13 (treze) pinos de cocaína, em local conhecido pelo intenso comércio ilegal, além de 01 (um) pé de maconha em sua residência; materiais para embalo; um carregador de submetralhadora e quantia em dinheiro em notas trocadas.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim, indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena. Sobre o tema, vejamos recente precedente:

Sobre o tema, vejamos recentes precedentes do STJ

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 2.
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos
elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas
, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente
pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu no caso dos autos
. (AgRg no HC n. 758.030/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Outrossim,
assiste razão à defesa quanto a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Em que pese ter dito que estava no local para comprar droga com o menor e que a sacola e pé de maconha não lhe pertencias, os guardas municipais foram uníssonos em afirmar que
o apelado foi preso enquanto praticava o tráfico na companhia de um adolescente.

Tal fato foi confirmado pelo Guarda Municipal Thiago Vendramini Barreto, o qual relatou que o apelado e o adolescente estavam juntos em local conhecido pelo tráfico de drogas e que, estes, ao avistarem os guardas, tentaram fugir e dispensaram uma sacola em que estava parte da droga apreendida.

Corroborando a fala de seu colega, o Guarda Municipal Municipal George Wildne Freitas disse que o denunciado e o adolescente saíram correndo quando viram os agentes, razão pela qual desconfiaram e realizaram a abordagem.

Posto isto, reformo a r. sentença para condenar o apelado nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, IV e VI da Lei n.º 11.343/06.

Dessa forma,
passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, pelas razões expostas.

De igual modo, incide a causa de aumento de pena em razão da participação do menor e utilização de arma. Ausentes elementos aptos a exasperar acima do mínimo-legal,
acresço a pena em 1/6 (um sexto).

Posto isto,
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para dar provimento ao recurso ministerial.

É como voto.